Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-70.2014.8.11.0108
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000435-70.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 02.715.128/0001-67 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), COELHO E SETTE LTDA - ME - CNPJ: 05.514.921/0001-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO EM PROCESSO FALIMENTAR – INEFICÁCIA OBJETIVA – ANÁLISE DO ROL TAXATIVO E ATO PRATICADO NUM PERÍODO ANTERIOR DETERMINADO NA SENTENÇA DE QUEBRA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ineficácia dos atos, previstos nos incisos I a VII do artigo 129 da LF se tratam

das denominadas “ineficácias objetivas”, ou seja, basta que o fato se subsuma a hipótese legal para que sua ineficácia possa ser declarada pelo juiz, sem a necessidade de se perquirir a vontade do agente ou a sua culpa e que seja praticado num período anterior determinado na sentença de quebra, o que, não é caso já que o negociação se deu antes da data em que a falida entrou em estado de crise econômica declarada judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ineficácia de Ato Jurídico em Processo Falimentar proposta pela apelante em face da falida Coelho e Sette Ltda-ME que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Nos Embargos (id. 5632554) restou reconhecida a omissão apontada, contudo, sem efeito infringente.

Explica a empresa apelante que a falência da apelada foi decretada em 22/03/2006, pelo juízo da Vara Única de Tapurah-MT; nestes autos, pretende que seja declarada a ineficácia da alienação do estabelecimento empresarial, da falida, em relação à massa falida, bem como que fosse determinado, em sede de tutela antecipada, o registro da demanda as margens da matrícula.

Pontua que estabelecimento empresarial da falida, ora apelado, situava-se à Rodovia 338 KM 92, a esquerda da estrada de Nova Maringá, no município de Tapurah e, na exordial foi mencionada a existência de ação pauliana, (código 13382) no 1ª. Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, movida por Luiz Antonio Prado e Vilson José Schneider em face dos sócios da falida, Luciano Armando Sette e Gustavo Alexandre Arena Coelho, e dos adquirentes do imóvel, Ricardo Picin Moro, Valmir Antonio Barzagui e sua esposa Maristela Seidel Barzagui, pleiteando o reconhecimento do fraude contra credores em decorrência da alienação do imóvel onde se localizava o sede da empreso falida no município de Tapurah-MT.

Na sequência, assevera que o juiz determinou a emenda da inicial, para que fossem incluídas as pessoas mencionadas e que apresentasse documentos referentes a venda do imóvel, o que, teria cumprido.

Antes do devido contraditório, sobreveio a sentença, “pela qual o juízo de piso determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, por entender que o autor carecia de interesse processual, tendo em vista que a alienação do estabelecimento empresarial não obedecia à disposição do artigo 129, IV, da LRF, por não ter ocorrido no período do termo legal fixado pelo juízo falimentar.

Superado o relato dos fatos, defende a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento e que, inexiste limite temporal na hipótese do inciso VI do artigo 129 do LRF, da insolvência notória, trepasse irregular e prejuízo à coletividade de credores e a necessidade de declaração da ineficácia do trepasse.

A respeito do termo legal da falência, esclarece que fora fixado pelo juízo falimentar, como sendo o sexagésimo dia anterior à data do primeiro protesto conhecido, que ocorreu em 18/08/2004 e alienação se deu em 08/06/2004, de modo que a transferência do estabelecimento se aperfeiçoou poucos dias antes do termo legal fixado, devendo, portanto, ser declarada a ineficácia da alienação por ser mais justo e razoável. Se não bastasse, aduz que a lei não faz alusão ao termo legal como referência para declaração de ineficácia dos atos praticados, com exceção dos incisos I, II e III, que não é o caso dos autos.

A respeito da venda, esclarece que a alienação se deu em favor dos credores, Ricardo Picin Moro e Walmir Antonio Barzagui, como forma de pagamento de dívidas pessoas dos sócios; assim, referida manobra denota, a confusão patrimonial entre os bens dos sócios e da empresa falida. Nesse ponto defende que, ainda que se considere que a empresa falida jamais foi proprietária do imóvel, é certo que o bem integrava o estabelecimento comercial da falida, pois, ali funcionava a sua sede, conforme se comprova pelo contrato social da empresa falida, sendo o trespasse expressamente vedado pela lei falimentar.

Ao final requer seja afastada a tese e ausência de interesse processual, vez que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante não se coaduna com a lei, inexistindo limite temporal para averiguação da legalidade/regularidade da alienação do estabelecimento empresarial da falida; após, anulada a sentença que seja determinado o prosseguimento do processo.

Alternativamente, que seja declarada a ineficácia da alienação do estabelecimento empresarial em relação a massa falida, a fim d que o imóvel possa ser arrecadado nos autos falimentar para realização do ativo e consequentemente pagamento dos credores.

Adiante, a respeito da ação pauliana, esclarece que ela foi julgada procedente (reconhecida a fraude contra credores em decorrência da venda do estabelecimento comercial da falida), confirmada pelo TJ/MT e aguarda julgamento do Recurso Especial.

Sem contrarrazões, em face da ausência de angularização.

Instada a se manifestar, a PGJ declarou ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 62969476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Ineficácia de Ato Jurídico em Processo Falimentar proposta pela apelante em face da falida Coelho e Sette Ltda-ME que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Nos Embargos (id. 5632554) restou reconhecida a omissão apontada, contudo, sem efeito infringente.

Para análise trago a colação a sentença:

“Analisando detidamente os presentes autos, entendo ser a parte autora carecedora da presente ação, faltando-lhe interesse processual. Explico.

Extrai-se dos autos de falência em apenso (Código no 16966), as fls. 263/268, que ao declarar a falência da requerida, o Juiz fixou como termo legal da quebra o sexagésimo dia anterior à data do primeiro protesto conhecido, ou seja, dia 18/08/2004, conforme se verifica as fls. 11 e 50/52 dos autos de falência em apenso. Então, o sexagésimo dia anterior à data do primeiro protesto é o dia 19/06/2004, sendo este o marco inicial do termo legal da quebra da falida.

Pois bem.

Carece o autor da ação, por ausência de interesse processual, uma vez que, para a declaração da ineficácia do negócio jurídico pretendida pelo autor da ação, mister que o referido negócio jurídico tenha sido efetivamente realizado no termo legal fixado pelo Juiz em sentença, o que, de plano, verifico que não é o caso dos autos.

Impende salientar, a priori, que o termo legal é o momento anterior a decretação da falência, que caracteriza o estado falido do devedor, o qual será fixado por Lei ou pelo juiz em sentença declaratória de falência, não podendo retroagir por mais de 90 (noventa) dias, conforme disposição legal do art. 99, II, da Lei n0 11.101/O5. Esse prazo nonagésima conta-se do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do 10 (primeiro) protesto por falta de pagamento e, no caso dos autos, como dito alhures, o termo legal foi fixado no sexagésimo dia anterior à data do primeiro protesto do autor contra a falida, e da sentença que fixou o termo não houve qualquer irresignação recursal. A utilidade desse termo legal é justamente definir a ineficácia de alguns atos praticados pelo falido.

Assim, considerando que o negócio jurídico realizado pela falida fora se deu em 08/06/2016, por meio de escritura pública, tendo sido efetivamente registrado em 18/08/2016, conforme se verifica dos documentos acostados a emenda a inicial as fls. 165/173, carece o autor de interesse processual, eis que o negócio jurídico em discussão foi realizado antes do termo legal de quebra da empresa, ou seja, antes da data em que a falida entrou em estado de crise econômica declarada judicialmente perante este Juízo.

Além disso, não merece razão o autor quando alega que a retificação averbada na matricula do imóvel

(vide AV—02/1.242 da matricula n0 1.242, a fl.170) tem o condão de alterar a data do efetivo registro imobiliário, uma vez que a retificação realizada corrige apenas erro material no tocante ao nome da Cidade em que foi lavrada a escritura pública do negócio jurídico que deu origem ao registro imobiliário, escritura esta que inclusive deve ser considerada como termo inicial do negócio jurídico, uma vez que foi através deste documento público que o negócio se concretizou, bem como por se tratar de prenotação anterior ao registro imobiliário.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUCRODO MRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, e ainda, após o transito em julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.”.

A sentença se mantem.

Isso porque, a tese de que inexiste limite temporal na hipótese do inciso VI do artigo 129 do LRF, trata-se de inovação recursal, eis que, a todo momento na exordial, a empresa apelante alega que “Ação Declaratória de Ineficácia de Ato Jurídico, também conhecida como Ação Declaratória de Dimensão Objetiva, ou ainda, Ação Revocatória de Dimensão Objetiva, tem por finalidade, como o próprio nome sugere, tornar ineficaz perante a massa falida atos praticados em período coberto pelo termo legal, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 129 LF.” (id. 5632409).

Na verdade, a tese defendida na inicial era de que “muito embora a escritura pública tenha sido lavrada no dia 18/06/2004 (fls. 330), tal transação só foi concluída em data posterior a 09/04/2004, conforme se nota da
RETIFICAÇÃO
realizada no instrumento público”; todavia, conforme registrado pelo magistrado sentenciante, a retificação de erro material, como foi no caso, não tem o condão de alterar a data do efetivo registro imobiliário.”.

Em peso isto, a sentença se mostra escorreita, eis que, a ineficácia dos atos, previstos nos incisos I a VII do artigo 129 da LF se tratam

das denominadas “ineficácias objetivas”, ou seja, basta que o fato se subsuma a hipótese legal para que sua ineficácia possa ser declarada pelo juiz, sem a necessidade de se perquirir a vontade do agente ou a sua culpa e que seja praticado num período anterior determinado na sentença de quebra e não produzem efeito em relação à massa falida, o que, não é caso já que o negociação se deu antes da data em que a falida entrou em estado de crise econômica declarada judicialmente.

No que tange a Ação Pauliana mencionada, também se mantem a sentença que a descartou, não por ausência de transito em julgado, eis que hoje a situação é outra - já se encontra transitado em julgado e em cumprimento de sentença dos honorários – mas, porque restou reconhecido naquela sentença (que reconheceu fraude aos credores) e também no acordão da apelação n. 65486/2.016 que os débitos não pretendem a sociedade empresaria Coelho & Sette Ltda., mas, sim as pessoas físicas dos sócios, o que é inverso ao caso.

Vejamos trecho do acordão que confirmou a sentença:

“Alegam que os títulos de crédito exibidos pelos autores foram emitidos pela pessoa jurídica COELHO e SETTE Ltda. e/ou para pagarem dívidas da mesma, motivo pelo qual os seus sócios não podem ser responsabilizados.

Dá análise dos autos, verifica-se das cópias dos títulos de crédito apresentados (fls. 17/20) que todos eles foram emitidos pela pessoa física GGUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO e a nota promissória de fls. 17 foi avalizada, também, pela pessoa física LUCIANO ARMANDO SETTE.

Com efeito, embora aleguem os recorrentes que os créditos se originaram da relação comercial dos autores com a empresa COELHO & SETTE LTDA., os títulos de crédito foram emitidos pelos seus sócios (pessoas físicas).

Cabe mencionar que o Cheque e a Nota Promissória são títulos de créditos autônomos, pelo qual os emitentes assuem o compromisso de pagamento perante o seu portador.

Deste modo, uma vez que se falar o cheque e a nota promissória foram emitidos e avalizados pelas pessoas físicas GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO e LUCIANO ARMANDO SETTE, e não pela pessoa jurídica COELHO & SETTE LTDA., não há que se em dívidas da sociedade empresarial e ilegitimidade passiva dos sócios (pessoas físicas).

Assim,
rejeito a preliminar aventada.
”.

Desta feita, tenho que Ação de Ineficácia de Ato Jurídico em Processo Falimentar, que detém caráter objetivo, não pode assumir a subjetividade que pretende a empresa apelante.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020